Tribunal: TCU
Processo: 039.522/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3866/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 7/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) desclassificação da empresa JWA da Tomada de Preços 7/2020, sem realizar diligências para obter maiores esclarecimentos sobre o cronograma apresentado e sem aceitar o cronograma corrigido, contraria a jurisprudência desta Tribunal a exemplo dos Acórdãos TCU 2.546/2015, 1.179/2008, 2.371/2009 e 187/2014, do Plenário, e Acórdão 4621/2009-TCU-Segunda Câmara ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Diretoria de Abastecimento da Marinha e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.522/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.